Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO E BACEN. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MAIOR.
1. Não merece prosperar a tese do agravante de que a liquidação deve ser feita por pelo procedimento comum. Tal procedimento deve ser utilizado quando for necessário alegar e provar fato novo. Assim, se não há qualquer fato novo a ser alegado ou provado, já que os agravados trouxeram aos autos documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva e os elementos necessários à apuração do quantum debeatur já estão à disposição dos recorridos, a liquidação deve ser realizada por arbitramento.
2. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural.
3. Além disso, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC.
4. Ademais, “o chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o executivo e o cautelar, porque visa sempre a obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito – o que só no processo cognitivo pode acontecer” (in DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. II, 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 414).
5. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processados e julgadas pela Justiça Estadual.
6. Por fim, com relação à correção monetária, na ação civil pública que se pretende cumprir, restou decidido que deve ser aplicado o INPC, desde a data do pagamento a maior.
7. Agravo de instrumento não provido.